Tribunal: TCU
Processo: 018.935/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 785828, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 785828, função null, que teve como objeto Reforma do Estádio Municipal de Laje do Muriaé (no da TCE no sistema: 2342/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 593/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Laje do Muriaé/RJ por meio do Termo de Compromisso 785828/2013/RJ, para reforma do estádio municipal, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 109 a 112); Considerando que, conforme destacou a unidade técnica, as falhas apontadas como decorrência da vistoria realizada em 16/5/2023 (peça 92) dizem respeito, em sua maioria, a problemas ocorridos em razão do transcurso de tempo desde a conclusão da reforma, em 2017, cerca de seis anos antes; Considerando que corrobora tal tese o fato de o último relatório de acompanhamento, relativo à visita datada de 23/8/2017, registrar execução de 91,98% dos serviços, sem relatar irregularidades que guardem correlação com as apontadas recentemente, e que o documento menciona somente a necessidade de acréscimo de portões e alambrado removível na lateral do vestiário, bem como divergência na pintura na estrutura desse item (peça 68, p. 2); Considerando que, nesses termos, não se afigura proporcional exigir a devolução da integralidade do valor desbloqueado pela Caixa com base em nexo causal estabelecido a partir da inexecução parcial sem aproveitamento útil da parcela executada, sobretudo em razão da inexistência de indícios da não utilização do estádio pela comunidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, conforme os autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, e 212 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 5o, caput , e 7o, inciso II, da IN-TCU 71/2012, em arquivar os autos, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devido à comprovação da não ocorrência do dano imputado aos responsáveis, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 018.935/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eudocio Moreira Cardozo (XXX.264.317-XX); José Eliezer Tostes Pinto (XXX.790.507-XX); Rivelino da Silva Bueno (XXX.961.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Laje do Muriaé - RJ. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.